Tribunal: TJSP
Processo: 1068881-86.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Jornada de Trabalho
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DA ÁREA DA SAÚDE – SÃO PAULO – JORNADA ESPECIAL DE TRABALHO – Pretensão do autor ao reconhecimento de seu direito ao estabelecimento definitivo de Jornada Especial de Trabalho de quarenta horas semanais, nos termos do art. 30, §5o, da Lei Municipal no 16.122/2015.

CABIMENTO DA PRETENSÃO – Autor que ingressou no serviço público em

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DA ÁREA DA SAÚDE – SÃO PAULO – JORNADA ESPECIAL DE TRABALHO – Pretensão do autor ao reconhecimento de seu direito ao estabelecimento definitivo de Jornada Especial de Trabalho de quarenta horas semanais, nos termos do art. 30, §5o, da Lei Municipal no 16.122/2015.

CABIMENTO DA PRETENSÃO – Autor que ingressou no serviço público em cargo efetivo e ocupou por tempo determinado, cargos comissionados ao longo de sua carreira, totalizando mais de cinco anos.

Verificado, no caso, o cumprimento dos requisitos exigidos no art. 37, §5o, da Lei Municipal no 16.122/2015 – Possibilidade de reconhecimento do direito do autor à concessão da Jornada Especial de Trabalho em caráter definitivo, face ao cumprimento dos requisitos legais.

R. sentença de procedência integralmente mantida.
VERBA HONORÁRIA – MAJORAÇÃO, nos termos do art. 85, do CPC/2015.

REEXAME NECESSSÁRIO DESPROVIDO.
RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000970047
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1068881-86.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO e Apelante PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, é apelado
CARLOS AUGUSTO XAVIER.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos, V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1068881-86.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 2/14
VOTO No 17.287 (Processo Digital)
APELAÇÃO No 1068881-86.2019.8.26.0053
No NA ORIGEM: 1068881-86.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO (5a VARA DE FAZENDA PÚBLICA)
RECORRENTE: JUÍZO “EX OFFICIO”
APELANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
APELADO: CARLOS AUGUSTO XAVIER
MM. JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: Marcos de Lima Porta
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO
SERVIDOR
PÚBLICO MUNICIPAL DA ÁREA DA SAÚDE SÃO PAULO
JORNADA ESPECIAL DE TRABALHO Pretensão do autor
ao reconhecimento de seu direito ao estabelecimento definitivo de
Jornada Especial de Trabalho de quarenta horas semanais, nos
termos do art. 30, §5o, da Lei Municipal no 16.122/2015.
CABIMENTO DA PRETENSÃO
Autor que ingressou no
serviço público em cargo efetivo e ocupou por tempo
determinado, cargos comissionados ao longo de sua carreira,
totalizando mais de cinco anos.
Verificado, no caso, o cumprimento dos requisitos exigidos no art.
37, §5o, da Lei Municipal no 16.122/2015
Possibilidade de
reconhecimento do direito do autor à concessão da Jornada
Especial de Trabalho em caráter definitivo, face ao cumprimento
dos requisitos legais.
R. sentença de procedência integralmente mantida.
VERBA HONORÁRIA MAJORAÇÃO, nos termos do art. 85,
do CPC/2015.
REEXAME NECESSSÁRIO DESPROVIDO.
RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de ação pelo procedimento comum com pedido de
tutela provisória de urgência ajuizada por CARLOS AUGUSTO
XAVIER em face da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
A fim de evitar repetições, transcrevo o relatório e dispositivo da r.
sentença de fls. 652/656, prolatada em 14.05.2020 pelo Juízo “a quo”,
verbis:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1068881-86.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 3/14
“Vistos.
Carlos Augusto Xavier ajuíza ação civil pelo procedimento comum
em face de Prefeitura do Município de São Paulo. Alega, em
síntese, é funcionário público efetivo desde 10.07.1985 (doc. 04A),
atuando em jornada especial de 40 horas semanais (J-40), desde
13.01.1997, seja através de cargo comissionado, seja através de
contrato complementar (04/04A e 06/12).
Sustenta que já na vigência da Lei 16.122/2015, cumprindo com as
estipulações necessárias, compareceu na Gerência de Gestão de
Pessoas, solicitando o formulário para preenchimento de adesão
ao quadro da saúde e exercício da opção definitiva para a jornada
especial de 40 horas (J-40), e que deixou de preencher a opção de
manutenção da referida jornada (campo 4 do formulário), por
conta de vedação do requerido. Quer, pois, a procedência da ação
para a manutenção definitiva do autor na jornada de 40 horas
semanais (J-40), conforme Lei no 16.122/2015.
A liminar foi indeferida.
O requerido foi citado apresentou contestação. Alega, em síntese,
que são descabidas as alegações iniciais por estarem de acordo
com o ordenamento jurídico em vigor. Quer a improcedência da
ação.
Houve réplica.
Instados a especificarem provas o requerido requereu o
julgamento antecipado e o autor requereu a produção de prova
oral.
É o relatório.
(...)
Ante o exposto, resolvo o mérito e, nos termos do artigo 487, I, do
Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, para
condenar o requerido na manutenção definitiva do autor na
jornada de 40 horas semanais (J-40), conforme Lei n.
16.122/2015.
Como consequência, extingo o processo com resolução de mérito,
nos termos do artigo 487, I do CPC.
Condeno ainda o requerido no pagamento das custas processuais
em reembolso e honorários advocatícios da parte contrária, que
ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa,
atualizado.
Se o caso, oportunamente, ao reexame necessário.
P.R.I.C.”
Apela a Municipalidade de São Paulo (fls. 659/665),
aduzindo, em síntese, que: a) o art. 30, §5o, da Lei Municipal no
16.122/2015 é aplicável somente aos servidores submetidos à jornada
especial por convocação, não abrangendo os ocupantes de cargo em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1068881-86.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 4/14
comissão; b) a jornada dos servidores efetivos que exerçam ocasional e
temporariamente uma função de confiança está disciplinada no art. 28, da
Lei Municipal no 16.122/2015, o qual estabelece que a jornada será
obrigatoriamente de quarenta horas semanais; c) não se cogita aqui de
aplicação retroativa da Lei 16.418/16, considerando que a regra estipulada
beneficiou os ocupantes de cargo em comissão, na medida em que tenham
cumprido, por força de convocação, a jornada especial de 40 horas por, no
mínimo, cinco anos, ininterruptos ou não; d) seja pela aplicação das
normas revogadas, seja pela aplicação das normas revogadoras, a parte
autora preenchia os requisitos necessários para a opção formulada. O
regime de convocação -imprescindível para o pleito nesta demanda- vem
sendo aplicado desde 20/12/11, o que seria insuficiente para a
incorporação da Jornada Especial de Trabalho de 40 horas semanais.
Pugna pela reforma integral da r. sentença.
Recurso tempestivo, isento de preparo por determinação legal
(art. 1.007, §1o, do CPC/2015), acompanhado de contrarrazões (fls.
669/675).
O autor manifestou sua oposição ao julgamento virtual,
informando seu interesse na realização de sustentação oral (fls. 679).
É o relatório.
A r. sentença foi proferida e publicada na vigência do Código
de Processo Civil de 2015, e será analisada sob a ótica desse diploma
processual.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1068881-86.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 5/14
Anote-se, outrossim, que é por força do disposto no art. 496
do CPC/2015, que além do recurso de apelação da Municipalidade, será
apreciado aqui o reexame necessário.
Cabe salientar que não se aplicam, ao presente caso, as
excludentes referidas no §3o, II, do art. 496 do CPC/2015, pois se trata de
sentença ilíquida, não havendo maneira de se averiguar o valor do
proveito econômico obtido na causa, bem como não se aplicam as
excludentes referidas no §4o, pois a r. sentença não está fundada em uma
das hipóteses dos incisos I a IV.
Pleiteia o autor com a presente demanda, em linhas gerais, sua
manutenção definitiva na Jornada Especial de Trabalho de quarenta horas
semanais, nos termos da Lei Municipal de São Paulo no 16.122/2015.
Pois bem.
O Autor exerce o cargo de Analista de Saúde Médico junto
à Secretariam de Saúde do Município de São Paulo desde 11.02.1992
conforme se verifica do documento de fls. 16, e consta naquele mesmo
documento que exerceu esporadicamente jornada especial de 40 horas por
períodos determinados entre os anos de 1994 e 2019.
Verifica-se, ainda, dos holerites juntados aos autos que o
servidor em questão é efetivo, e não comissionado, constando expressa tal
anotação na guia “Relação Jurídica Administrativa/Situação Funcional”
(fls. 157).
A Lei Municipal no 16.122/2015 (fls. 159/249 e 388/589)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1068881-86.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 6/14
“dispõe sobre a criação do novo quadro da Saúde da Prefeitura do
Município de São Paulo”, estabelecendo, em seu art. 30, “caput” e §5o, a
possibilidade aos servidores públicos integrantes do quadro de
profissionais de Saúde do Município de São Paulo de optarem pelo
cumprimento de jornada de trabalho em regime especial, caracterizado
pela jornada semanal de 40 horas de trabalho:
“Art. 30 - O ingresso nas Jornadas Especiais de Trabalho dar-se-
á por convocação, mediante anuência do profissional da saúde,
segundo critérios a serem fixados pelo Titular da respectiva Pasta
de lotação do servidor, desde que assim o exijam a necessidade e o
interesse público.
(...)
§ 5o Os servidores que na data de publicação desta lei se
encontrem submetidos a Jornada Especial, poderão optar em
definitivo por esta jornada, desde que estejam submetidos à
mesma por um período de 05 (cinco) anos, ininterruptos ou não,
e a referida jornada esteja prevista como uma das jornadas
básicas de seu cargo, conforme disposto no art. 26.” (fls. 169/170
e 398/399).
De acordo com “caput” do referido dispositivo legal, tem-se a
possibilidade de o Poder Público, por critérios de necessidade e de
interesse público, convocar o profissional da saúde para exercer suas
atividades em “Jornada Especial de Trabalho” (jornada de trabalho de
quarenta horas semanais), durante o período que entender como
necessário.
Por outro lado, o §5o do supramencionado artigo legal previu a
possibilidade de determinados profissionais da área da saúde optarem pela
adoção da Jornada Especial de Trabalho de modo definitivo, desde que:
(i) já se encontrassem submetidos à jornada especial na data
de publicação da Lei Municipal no 16.122/2015 por um período de cinco
anos, ininterrupto ou não; e que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1068881-86.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 7/14
(ii) a Jornada Especial de Trabalho já estivesse prevista como
uma jornada possível de ser aplicada ao cargo ocupado.
Ocorre que, analisando-se as disposições da Lei Municipal no
16.122/2015 de maneira isolada, poder-se-ia entender, em um primeiro
momento, que a Jornada Especial de Trabalho seria aplicável somente aos
servidores públicos ocupantes de cargos efetivos dos quadros da saúde do
Município de São Paulo, não se estendendo aos servidores ocupantes de
cargo comissionados, ainda que inicialmente ocupantes de cargos
efetivos (caso do autor).
Apesar de os acima transcritos art. 30, “caput” e §5o da Lei
Municipal no 16.122/2015 não fazerem qualquer menção expressa a quais
servidores estariam submetidos ao Regime Especial de Trabalho, certo que
o art. 28 daquele mesmo diploma legal da preceitua que a jornada de
trabalho semanal de quarenta horas é inerente aos ocupantes de
cargos comissionados (ainda que inicialmente ocupantes de cargo
efetivos), não havendo a possibilidade de que esta jornada seja alterada
pelo servidor:
“Art. 28 - O titular de cargo do Quadro da Saúde, enquanto no
exercício de cargo de provimento em comissão, ficará sujeito, nos
termos da legislação específica, à Jornada de 40 (quarenta) horas
de trabalho semanais - J-40.”
Sobreveio que o art. 30, §5o, da Lei Municipal no
16.122/2015 foi revogada pela Lei Municipal no 16.418/2016 em
01.04.2016 (fls. 271), posteriormente ao pedido administrativo que se
deu em 20.03.2015 (fls. 287).
Além da revogação mencionada, a Lei Municipal no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1068881-86.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 8/14
16.418/2016 de forma expressa também assegurou em seu art. 29 a
possibilidade aos ocupantes de cargos comissionados (inicialmente
ocupantes de cargos efetivos) optarem pela adoção definitiva da Jornada
Especial de Trabalho, nos seguintes termos:
“Art. 29. Os servidores que, na data de publicação da Lei no
16.122, de 2015, estavam submetidos, em razão do exercício de
cargo de provimento em comissão, à Jornada Especial de 40
(quarenta) horas de trabalho semanais
J40, nos termos do
parágrafo único do art. 28 da Lei no 14.713, de 2008, poderão
optar em definitivo pela sua permanência nessa jornada, desde
que, no período anterior ao início de exercício no cargo de
provimento em comissão, tenham permanecido na Jornada
Especial de 40 (quarenta) horas, por força de convocação, nos
termos do art. 30 da Lei no 14.713, de 2008, por, no mínimo,
5(cinco) anos, ininterruptos ou não.
Parágrafo único. A opção prevista no “caput” deste artigo deve
ser realizada no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da
publicação desta lei, produzindo efeitos a partir do primeiro dia
do mês subsequente ao de sua formalização.” (fls. 267)
Diante desse cenário, entende-se que a possibilidade de
adoção definitiva da Jornada Especial de Trabalho é aplicável tanto
aos servidores ocupantes de cargos efetivos (em virtude das previsões
originais contida na Lei Municipal no 16.122/2015) como aos
servidores efetivos ocupantes de cargos comissionados (dada a
previsão do art. 29, da Lei Municipal no 16.418/2016), desde que
atendidos os requisitos legais.
Cai por terra, assim, a tese recursal da Municipalidade de São
Paulo de que os períodos exercidos em cargo de comissão não poderiam
ser contabilizados para fim de cumprir a exigência temporal de 5 anos,
ininterruptos ou não, de exercício de jornada de 40 horas semanais para
fins de opção definitiva do servidor pela jornada especial de trabalho.
No caso em tela, o autor ingressou no serviço público do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1068881-86.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 9/14
Município de São Paulo após aprovação em concurso público, ocupando o
cargo efetivo de “Médico I” (fls. 365/366) perante a Secretaria Municipal
de Saúde desde 10.07.1985 (fls. 18).
Ocorre que, ao longo de sua carreira no serviço público, o
autor passou a ocupar diversos cargos, dentre os quais cargos efetivos e
cargos comissionados (decorrentes de designações, substituições e/ou
nomeações).
Como visto, é possível, em tese, a aplicação da Jornada
Especial de Trabalho de forma definitiva ao autor, desde que cumpridos
os requisitos previstos no §5o, do art. 30, da Lei Municipal no
16.122/2015 (vigente à época do pedido de alteração da Jornada de
Trabalho fls. 287 documento datado de 20.03.2015).
Passo, então, à análise do cumprimento ou não das exigências
legais para adoção definitiva da Jornada Especial de Trabalho, a saber: (i)
o cargo ocupado deve prever a jornada de trabalho semanal de quarenta
horas em seu regime básico; e (ii) o servidor já se encontrasse submetido à
jornada especial na data de publicação da Lei Municipal no 16.122/2015
(15.01.2015) por um período de cinco anos, ininterrupto ou não.
Na espécie, certo que o cargo de “Analista de Saúde -Médico”
admite como possível jornada de trabalho a adoção da jornada semanal de
trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, nos termos do art. 26, VI, “a”, da
Lei Municipal no 16.122/2015 (fls. 168), sendo atendido o primeiro
requisito legal.
Por outro lado, o autor comprovou o cumprimento do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1068881-86.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 10/14
segundo requisito legal exigido para a adoção definitiva da Jornada
Especial de Trabalho.
No documento de fls. 18/19 constam os períodos em que o
autor laborou jornada de 40 horas desde sua entrada no serviço público.
Destaco os períodos em que trabalhou até a data do pedido
administrativo pela opção definitiva pela jornada especial (20.03.2015
fls. 28):
a) Designação/Substituição ao cargo “Referência DA10”, no
período de 10.01.1994 à 24.01.1994, com jornada de 33 horas semanais;
b) Designação/Substituição ao cargo “Referência DAS12”, no
período de 13.01.1997 à 27.01.1997, com jornada de 40 horas semanais;
c)
Designação
durante
impedimento
legal
ao cargo
“Referência DAS12”, no período de 01.10.1997 à 27.01.1997, com
jornada de 40 horas semanais;
d) Nomeação ao cargo em comissão “Referência DAS09
Assistente Técnico I”, no período de 08.10.2001 até 02.01.2002, com
jornada de 40 horas semanais;
e) Nomeação e retificação do cargo “Referência DAS09

Assistente Técnico I”, no período de 03.01.2002 até 31.05.2004, com
jornada de 40 horas semanais;
f) Nomeação ao cargo em comissão “DAS10 Coordenador
de Unidade de Saúde”, no período de 16.08.2004 até 21.06.2006, com
jornada de 40 horas semanais;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1068881-86.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11/14
g) Designação durante impedimento legal ao cargo
“Referência DAS12”, no período de 18.01.2007 à 01.02.2007, com
jornada de 40 horas semanais.
h) Convocação inicial j-40 pelo período de um ano a partir de
17.06.2014, no período de 17.06.2014 à 16.06.2015, com jornada de 40
horas semanais.
O art. 30, §5o da Lei Municipal no 16.122/2015 prevê que:
“§ 5o Os servidores que na data de publicação desta lei se
encontrem submetidos a Jornada Especial, poderão optar em
definitivo por esta jornada, desde que estejam submetidos à
mesma por um período de 05 (cinco) anos, ininterruptos ou
não, e a referida jornada esteja prevista como uma das
jornadas básicas de seu cargo, conforme disposto no art. 26.”
(fls. 169/170 e 398/399)
Assim, somando os supracitados períodos em que houve
jornada de 40 horas semanais (alíneas “b” até “g”, e alínea “h” de
17.06.2014 até a data da publicação da Lei Municipal no 16.122/2015 -
15.01.2015 fls. 197), chega-se a um total de 1893 dias, pouco mais de 62
meses, o que equivale a pouco mais de 5,2 anos.
Considerando-se o tempo em que o autor se submeteu a uma
jornada de trabalho semanal de quarenta horas, tem-se que o servidor
atingiu um atingiu um tempo total superior a 5 anos de nessa condição
(13.01.1997 à 27.01.1997; 01.10.1997 à 15.10.1997; 08.10.2001 a
02.01.2002; 03.01.2002 a 31.05.2004; 16.08.2004 a 21.06.2006,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1068881-86.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 12/14
18.01.2007 a 01.02.2007 e 17.06.2014 a 15.01.2015 fls. 18/19).
Cumprido, assim, o segundo requisito legal estabelecido no
art. 30, §5o, da Lei Municipal no 16.122/2015, eis que demonstrado que o
servidor estava submetido a uma jornada de trabalho de 40 horas semanais
por pelo menos cinco anos (ininterruptos ou não) em momento anterior à
publicação Lei Municipal no 16.122/2015.
É caso de manutenção da r. sentença de procedência,
portanto.
Destaco que a presente controvérsia não é estranha a esta C.
Corte, verbis:
“APELAÇÃO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL SÃO PAULO
Médico Pretensão de recálculo da remuneração, incluindo os
valores correspondentes a Jornada Especial de Trabalho de 40
horas semanais Possibilidade Inteligência da Lei Municipal no
16.122/15, antes das alterações trazidas pela Lei Municipal no
16.418/16 Precedentes Juros e correção monetária Juros de mora
e correção monetária deverão ser aplicados os parâmetros
definidos pela Corte Suprema nos cálculos que serão realizados
em sede de liquidação de sentença, de acordo com o julgamento do
Recurso Extraordinário 870.947, tema 810 Recurso de apelação
provido.
(...)
Como se vê, a legislação previa que servidores na condição do
autor podiam exercer o direito de opção pela manutenção
definitiva no cargo. Percebe-se que não há restrição alguma que
pudesse excluir do autor o direito à jornada, ou seja, não se exigiu
convocação originária nem tempo em cargo de provimento efetivo,
mas simplesmente o cumprimento da jornada especial por 5 anos”
(TJSP, 3a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Maurício Fiorito,
Apelação Cível no 1058744-16.2017.8.26.0053, j. 03/09/2019)

“APELAÇÃO
Servidor Público Municipal
Pretensão à
manutenção definitiva na jornada de 40 horas semanais (J-40),
conforme Lei Municipal no 16.122/2015
Cumprimento dos
requisitos legais com exercício da jornada especial por mais de
cinco anos - Admissibilidade Sentença que julgou precedente a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1068881-86.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 13/14
ação mantida
Recurso desprovido." (TJSP; Apelação Cível
1026446-97.2019.8.26.0053; Relator (a): Moreira de Carvalho;
Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 30/07/2020; Data de Registro: 31/07/2020)
“APELAÇÃO e REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO. Pretensão à manutenção definitiva
na jornada de 40 horas semanais (J-40), conforme Lei Municipal
no 16.122/2015, sob o argumento de que é médica dos quadros da
Municipalidade e exerce a jornada especial de 40 horas há mais
de 10 anos. Admissibilidade. Autora que provou os fatos alegados.
Cumprimento do ônus da prova pela demandante. Inteligência do
inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil de 2015.
Entendimento jurisprudencial desta C. 8a Câmara de Direito
Público e deste E. TJSP. RECURSO DESPROVIDO e REMESSA
NECESSÁRIA DESACOLHIDA.” (TJSP, 8a Câmara de Direito
Público,
Rel.
Des.
Antônio
Celso
Faria,
Apelação
no
1059988-43.2018.8.26.0053, j. 04/09/2019).
Por outro lado, tendo em vista o insucesso da apelante em seu
recurso voluntário e a manutenção da r. sentença por seus próprios
fundamentos, além dos aqui acrescidos, de rigor a majoração dos honorários
advocatícios fixados em favor da requerente, em 1% acima do arbitrado em
1o. Grau, nos termos do art. 85, §§ 1o. e 11, do CPC/2015, em atenção ao
trabalho adicional realizado em grau recursal pelo causídico da parte apelada.
Em relação ao prequestionamento, basta que as questões
tenham sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois
“desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No
RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006), mas mesmo
assim, para que não se diga haver cerceamento de direito de recorrer, dou
por prequestionados todos os dispositivos legais referidos na fase recursal.
Por fim, eventuais embargos de declaração serão julgados
virtualmente, nos termos da Resolução no 549/2011, com redação dada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1068881-86.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 14/14
pela Resolução no 772/2017.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao reexame necessário e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação
da Municipalidade, mantendo-se a r. sentença de procedência do pedido
inicial, com observação de que os honorários de sucumbência devem ser
majorados em 1% acima do arbitrado em 1o. Grau, em atenção ao trabalho
adicional realizado em sede recursal pelo causídico da parte apelada, nos
termos do art. 85, parágrafos 1o. e 11, do CPC/2015.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora